Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704929-09.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCUS VINICIUS DE ARAUJO SILVA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes (Instituto AOCP e Distrito Federal) para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a perda do objeto dos recursos de apelação, tendo em vista a notícia trazida na petição de ID no 59273465 de que o apelado foi submetido e aprovado em novo teste psicotécnico. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador